Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE IMAGENS OU FOTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A lesão corporal é crime que deixa vestígio, sendo indispensável o laudo de exame de corpo de delito, direto ou indireto (art. 158, CPP), podendo sua ausência ser suprida por outras provas quando não for possível sua confecção, pelo desaparecimento dos vestígios ou outra causa justificável (art. 167, CPP).
2. Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência tem entendido ser o laudo dispensável, quando há outros elementos de prova convincentes, como fotografias e imagens das lesões, além da prova oral.
3. No caso dos autos, não há justificativa para a não feitura do laudo pericial, que só não ocorreu porque a vítima, encaminhada ao IML, lá não teria comparecido. E pelo que consta, também possuía telefone celular com câmera fotográfica acoplada, mas não tirou sequer uma foto da suposta lesão.
4. Sem prova material, e diante da prova oral frágil, em razão das declarações contraditórias da vítima na fase inquisitorial e em juízo, a absolvição é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e provido.